Tribunal: STF
Processo: RE 1590903
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, resumido na seguinte ementa (Doc. 239):

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 334, § 1º, IV DO CÓDIGO PENAL. DESCAMINHO. PRELIMINAR DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AFASTADA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Regular o não oferecimento do acordo de não persecução penal, (a) seja pela preclusão consumativa, uma vez que a defesa foi intimada da manifestação ministerial, que reputou não estarem presentes os requisitos legais do acordo de não persecução penal (ANPP), e na resposta à acusação nada requereu; (b) seja porque o entendimento atual dos Tribunais Superiores e desta Corte é no sentido de que o ANPP pode ser proposto a fatos ocorrido antes da Lei 13.964/2019 cuja vigência se deu em 23/01/2020, desde que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia. Precedentes; (c) seja porque o Parquet reputou não estarem presentes os requisitos legais, não se tratando de um direito subjetivo do réu o oferecimento do ANPP. 2. Comprovados a materialidade, a autoria e o dolo e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, resta mantida a condenação do réu pela prática do crime do artigo 334, § 1º, IV, do Código Penal. 3. Negado provimento ao apelo.

Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, esta no valor de 4 salários mínimos, em razão da prática do crime previsto no art. 334, § 1º, IV, do Código Penal (Doc. 190). 
Segundo a denúncia (Doc. 4, fls. 1-2):

Consta deste inquérito policial que na data de 28 de julho de 2017, por volta de 14h30, policiais militares realizaram abordagem no veículo VW/Saveiro, cor preta, Placas AWI 4795, na rua Mario Machado, n° 269, no município de Itambé, e em breve vistoria ao veículo foram encontradas várias mercadorias de origem e procedência estrangeira, sem documentação comprobatória de sua regular importação.
 No interior do veículo foram localizadas mercadorias de origem estrangeira, dentre estas, videogames das marcas Microsoft, Sony e Nintendo, diversos telefones celulares das marcas Motorola e Lenovo, além de perfume, cosmético e fone de ouvido, e avaliadas em R$ 44.244,15 (quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos), conforme Auto de Infração e Apreensão de Mercadoria n° 0910500-54239/2017 (eventol, OUT1, p.11/12) causando a evasão de tributos federais na ordem de R$ 29.633,76 (vinte e nove mil, seiscentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos), correspondendo R$ 8.356,58 ao Imposto sobre Importação e R$ 21.277,18 ao Imposto sobre Produtos Industrializados, conforme o demonstrativo de créditos tributários evadidos (eventol, OUT2, p.9). 
Em seu interrogatório, Igor Diego Mendes Velozo de Melo prestou as seguintes declarações (evento 4, REMESSA1, p.4 e 5): "[...] Que sempre trouxe as mercadorias para uma pessoa, que vendia as mercadorias em feiras na cidade de São Paulo-SP; QUE confirma que estava com CAIO GABALDA DE OLIVEIRA no dia 28/07/2017 quando foram abordados pela PM no município de Itambé/PR; QUE os produtos nunca perteceram ao declarante ou a KAYO, uma vez que apenas pegavam o veículo já com a mercadoria em Marechal Cândido Rondon/PR e traziam até Londrina/PR" (Grifo nosso). 
De igual modo, tem-se o interrogatório do denunciado Kayo Gabalda de Oliveira, o qual consignou que (evento 10, REL_FINAL_IPL1, p. 5 e 6): "[...] QUE confirma que foi abordado pela PM em 28/07/2017, na cidade de Itambé/PR, em companhia de IGOR DIEGO MENDES VELOZO DE MELO, quando conduzia o veículo VW/Saveiro 1.6 Cross de placas AWI 4795, o qual levava grande quantidade de produtos importados, como perfumes e eletrônicos, somando cerca de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em tributos iludidos, conforme apurado pela Receita Federal, atestando que somente não pode confirmar o valor de sonegação apontado [..] ". 
Portanto, resta comprovado que o denunciado Igor Diego Mendes Velozo de Melo e Kayo Gabalda de Oliveira, com vontade livre e consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, receberam e transportaram em proveito próprio e alheio mercadorias de origem e procedência estrangeira introduzidas ilegalmente em território nacional, desprovida de documentação legal de regular importação, as quais destinavam à comercialização.
 A materialidade e autoria do fato delituoso estão demonstradas pela Representação Fiscal para Fins Penais (eventol, OUT1, p. 6/7), Auto de Infração e Apreensão de Mercadoria n° 0910500-54239/2017 (eventol, OUT2, p.11/12), Demonstrativo de Créditos Tributários Evadidos (evento 1, OUT2, p.9), B.O. 2017/872478 (evento 1 , OUT2, p. 14/18); vindo corroborada pelo interrogatório e assertivas constantes dos autos.
 Assim procedendo, incorreu o denunciado Igor Diego Mendes Velozo de Melo e Kayo Gabalda de Oliveira na conduta do artigo 334, §1°, II, do Código Penal, combinado com o art. 3° do Decreto-Lei n. 399/1968. 

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento à apelação e manteve a sentença (Doc. 239).
 A Defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega violação do art. 5º, XL, também da CF/1988 (Doc. 258).
Sustenta, em resumo, que “sobre a discussão apontada no acordão acerca da aplicação do ANPP a fatos ocorrido antes da Lei 13.964/2019 cuja vigência se deu em 23/01/2020, no que diz respeito a extensão da retroatividade da lei penal mais benéfica, observa-se que a doutrina contemporânea, entende que, por ser norma processual de natureza mista e mais benigna, deve retroagir no tempo, atingindo os processos em andamento, desde que não tenha havido trânsito em julgado” (Doc. 258, fl. 17).
Destaca que “além de o recorrente não ser reincidente, verifica-se que não foi indicado nenhum elemento probatório suficiente e concreto no acórdão que comprova uma conduta criminal habitual, reiterada ou profissional em seu desfavor, não sendo admitido, em um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, tão só uma única condenação transitada em julgado, comprovar essa questão, ainda mais quando se trata de delito comum (não hediondo ou equiparado) cometido sem violência e grave ameaça à pessoa” (Doc. 258, fl. 20).
Acrescenta ainda que “não há o que se falar em preclusão, quando, a nova defesa constituída, antes da prolação da sentença, protocolou pedido expresso para que seja convertida a sentença em diligência, com a finalidade de abrir vistas para o Procurador da República averiguar sobre eventual possibilidade de oferecimento do ANPP em favor do recorrente IGOR, e não sendo o entendimento, pela remessa do feito a Procuradoria Geral da República para análise do pedido (evento 116)”(Doc.258, fl.21).
Requer, assim, o provimento do recurso “para reconhecer a incidência imediata da norma prevista no art. 28-A do Código de Processo Penal (Incluída pela Lei nº 13.964/19” ou “pela DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM para a apreciação da prova, integração da motivação e aplicação do entendimento alcançado pelo egrégio STF sobre a matéria de direito” (Doc. 258, fl.23).
O Recurso Extraordinário foi admitido pelo Tribunal de origem (Doc. 278).
Por outro lado, a parte interpôs Recurso Especial (Doc. 251), admitido pelo Tribunal de origem, ao argumento, em síntese que “O recurso merece prosseguir, tendo em conta o devido prequestionamento da matéria relativa aos dispositivos supostamente contrariados. Além disso, encontram-se preenchidos os demais requisitos de admissibilidade”(Doc.280).
O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Recurso Especial interposto pelo recorrente, pela incidência da Súmula 83/STJ(Doc.302).
Contra a decisão, o recorrente interpôs agravo regimental (doc. 305), tendo a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negado provimento ao agravo (Doc. 326).
Contra essa decisão, a Defesa ainda opôs embargos de declaração (Doc.331), os quais foram rejeitados (Doc. 337).
É o relatório. Decido. 

Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos de CARLOS HUMBERTO para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 258, fls. 11-12):

II.V – PRELIMINAR – REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA DISCUTIDO (ART. 102, § 3º, CF) E ARTIGO 543-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
A discussão em torno da análise da incidência imediata do acordo de não persecução penal às persecuções penais extrapola o interesse subjetivo das partes, já que a solução alcançada pelo Pretório Excelso repercutirá em milhares de ações penais em trâmite no país, tendo o condão, ainda, de uniformizar o entendimento jurisprudencial a respeito da garantia fundamental estatuída no art. 5º, incisos XL da Constituição da República. 
No caso, resta comprovada a relevante importância tanto do ponto de vista social como jurídico, pois não se trata de mera discussão entre as partes, trata-se da possibilidade de fazer incidir, sobre milhares de processos penais, a norma prevista no art. 28-A do CPP, a qual pode ensejar a extinção de punibilidade do acusado.

[...]
Satisfeitos que se encontram os requisitos genéricos da tempestividade, legitimidade, interesse, adequação, e, ainda, os específicos de última instância, do prequestionamento e da repercussão geral, resta demonstrar a contrariedade à Constituição.

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além do mais, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante essas mais de três décadas de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo. 
A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal". 
Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais. 
Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 
O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 
As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 
Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. 
Feitas essas considerações, registro que ao julgar o Habeas Corpus 185.913, em 18/09/2024, o Plenário desta CORTE decidiu que os acordos de não persecução penal (ANPP) podem ser aplicados também em processos iniciados antes de sua criação pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), nos casos em que ainda não houver condenação definitiva e mesmo que o réu não tenha confessado até aquele momento. A tese de julgamento foi assim fixada: 

“1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” 

Esta CORTE também definiu que o referido julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. 
No caso dos autos, a denúncia foi recebida em 4/12/2019 (Doc. 8) e a sentença condenatória foi proferida em 22/7/2022 (Doc. 190).
A Defesa foi intimada da manifestação ministerial (Doc. 47), que entendeu pelo não preenchimento dos requisitos para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal pelo requerente, tendo ela se mantido inerte (Doc. 51). 
Por conseguinte, o pedido de oferecimento do ANPP foi formulado após o decurso do prazo para manifestação da Defesa do recorrente (Doc. 110), incidindo, portanto, a preclusão.
Ademais, a constituição de novo Defensor pelo recorrente não anula os atos anteriormente praticados nas etapas processuais.
Neste sentido, são os julgados desta SUPREMA CORTE:

Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Art. 28-A do CPP. Acordo de não persecução penal. Preclusão. Não cabimento. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, visando ao reconhecimento do direito do paciente à celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do CPP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão objetiva verificar se houve preclusão temporal da pretensão de realização do ANPP. III. Razões de decidir 3. O ANPP constitui-se em ato discricionário (nos limites da lei) do Ministério Público, a ser exercido em momento oportuno, antes do recebimento da Denúncia. 4. O caso concreto revela a evidente preclusão temporal, considerada a inexistência de manifestação da defesa em momento oportuno, vindo a postular a incidência do ANPP apenas em fase processual avançada. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A. Jurisprudência relevante citada: HC nº 237.500-MC/PR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/02/2024; RE nº 1.474.988-AgR/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/03/2024. (HC 247102 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 01-07-2025  PUBLIC 02-07-2025).
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ÀS INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS E AÇÕES PENAIS JÁ EM CURSO NO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. MANIFESTAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. 1. Cumpre aplicar retroativamente o art. 28-A do Código de Processo Penal às investigações criminais e ações penais em curso à época da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019. 2. A defesa deverá informar a pretensão de realizar acordo de não persecução penal na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos após a vigência da Lei n. 13.964/2019, sob pena de preclusão. 3. Agravo interno desprovido. (RHC 200586 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 04-12-2023  PUBLIC 05-12-2023) (Grifei).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NA PRIMERA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça não acolheu o pleito relativo ao acordo de não persecução penal porquanto não foi suscitado em momento oportuno, eis que o pedido foi atravessado por meio de petição em sede de agravo regimental interposto por corréu que sequer ventilou a referida questão em seu recurso, operando-se, portanto, a preclusão da matéria. 2. Quanto aos efeitos da preclusão sob a perspectiva do acordo de não persecução penal, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de assentar que, “com a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, em 23.01.2020, a análise do cabimento do ANPP se refere exclusivamente à satisfação dos requisitos objetivos, independentemente da confissão do investigado na Etapa de Investigação Criminal, desde que uma das partes tenha formulado o pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP, sob pena de estabilização da controvérsia por meio dos efeitos preclusivos do comportamento omisso, em observância da boa-fé objetiva e do princípio da cooperação processual” (ARE 1364186 AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 01-09-2023). 3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1454252 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 14-11-2023  PUBLIC 16-11-2023) (Grifei).

Ainda que superados esses graves óbices, o apelo extremo não teria chance de êxito. 
Não obstante a nova orientação jurisprudencial firmada por esta CORTE, as manifestações do Ministério Público Federal nos autos demonstram seu entendimento quanto ao não cabimento do Acordo de Não Persecução Penal no caso.
Conforme mencionado anteriormente, o réu manifestou seu interesse no ANPP  após o prazo para manifestação nos autos (Doc. 110).
Ao se manifestar, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim entendeu (Doc. 239): 

Em primeiro lugar, observo que, nos temos do art. 28-A do CPP, o oferecimento da proposta de acordo de não persecução penal constitui faculdade do órgão ministerial, não se tratando, portanto, de direito subjetivo do acusado.
[...]
Outra questão que gera discussão é acerca da aplicação do ANPP a fatos ocorrido antes da Lei 13.964/2019 cuja vigência se deu em 23/01/2020. O entendimento atual dos Tribunais Superiores e desta Corte é no sentido de ser cabível, desde que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia.
[...]
A respeito, anoto que, inicialmente, a 4ª Seção deste Tribunal havia assentado entendimento pela viabilidade do acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP) aos processos com denúncia já recebida na data da vigência da Lei nº 13.964/2019, inclusive para aqueles em grau de recurso (EINF 5001103-25.2017.404.7109/RS, j. 21/05/2020). Sucede, entretanto, que como o entendimento dos Tribunais Superiores firmou-se em sentido diverso, a 4ª Seção deste Tribunal revisou posicionamento para afastar a possibilidade de ANPP após o recebimento da denúncia.
[...]
Conclui-se que o acordo de não persecução penal é instituto da etapa pré-processual e, como exposto, pode ser celebrado em relação a fatos anteriores à sua vigência, desde que ainda não recebida a denúncia, sendo, em consequência, descabida a sua aplicação nas ações penais em grau de recurso, que deve prosseguir seu trâmite regular neste Tribunal.
 Na hipótese do autos, o fato foi praticado em 28/07/2017 e a denúncia foi recebida em 04/12/2019, portanto a inicial acusatória já havia sido recebida quando da entrada em vigor do pacote anticrime, que introduziu o ANPP ao Código Penal. Nesse cenário, por si só, já haveria um impedimento para a aplicação do aludido negócio jurídico extrajudicial.
 Somam-se, ainda, outros argumentos que afastam o requerimento defensivo de conversão do julgamento em diligência a fim de que fosse oportunizado o oferecimento do acordo de não persecução penal ao ora apelante. O próprio juiz singular, em preliminar de mérito, não acatou tal pedido e, por correta a análise, reporto-me aos fundamentos da sentença, incorporando-os como razões de decidir (evento 118, SENT1)
[...]
Desse modo, seja porque, em abstrato, o instituto deve ser oferecido tão somente antes do recebimento da denúncia, conforme fundamentação supra e a citada jurisprudência prevalecente, seja porque, em concreto, o Parquet reputou não estarem presentes os requisitos legais (evento 26, PARECER1) e a defesa, uma vez intimada da manifestação ministerial, expressamente expôs na resposta a acusação: "quanto a negativa do MPF em oferecer a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal, não tendo o Réu preenchido os requisitos legais, a defesa nada há a requerer" (evento 32, RESP_ACUSA1), considero regular o não oferecimento do acordo de não persecução penal em razão da preclusão.

Além disso, em contrarrazões ao Recurso Especial, o Ministério Público Federal, pela PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO, apresentou manifestação apontando diversos óbices à realização de ANPP na presente hipótese, destacando, ao final, a necessidade, suficiência, adequação e proporcionalidade da condenação para a reprovação e prevenção do crime, não sendo o caso de oferecimento do referido acordo. Confira-se (Doc. 274, fls. 14-16 ):

De fato, não há dúvida do caráter benéfico da nova legislação, ante sua índole despenalizadora, o que faz supor a possibilidade de sua aplicação retroativa. Todavia, a redação adotada pelo novo regramento, especialmente nos §§ 3º, 4º, 5º, 8º, 10 e 11 do artigo 28-A do Código de Processo Penal, restringem o acordo de não persecução penal à fase pré-processual.
 Isso porque, além de o legislador mencionar o suposto agente criminoso na condição de “investigado”, a disciplina legal imposta preconiza, de modo claro, que, recusada a homologação do acordo de não persecução penal ou na hipótese de rescisão, em razão de descumprimento, o MINISTÉRIO PÚBLICO receberá os autos para análise da necessidade de complementação das investigações ou de oferecimento da denúncia.
 Isso demonstra que, já ofertada a peça acusatória e, mais, prolatada sentença condenatória, inclusive confirmada em grau recursal, como no presente caso concreto, não há mais oportunidade para a pactuação do acordo de não persecução penal, que colhe sua ocasião própria para a transação em fase investigatória, anterior à propositura da ação penal.
 Vê-se, portanto, que a aplicação do artigo 28-A do Código de Processo Penal em favor da parte recorrente exigiria não apenas a retroatividade da lei penal, como também uma franca interpretação extensiva, a ponto de que se leia “réu”, “recorrente” ou “recorrido”, onde a lei textualmente optou por “investigado” e situou as tratativas, a celebração, a homologação e o cumprimento do ajuste antes do oferecimento da denúncia. 
Logo, inaplicável a realização de proposta de acordo de não persecução penal, visto que já houve sentença de condenação e, inclusive, se está em fase recursal da condenação (julgamento da apelação criminal). Assim, ainda que o disposto no artigo 28-A do CPP possa ser aplicado, em tese, a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, não pode ser aplicado quando já houve sentença condenatória, por se tratar de instituto que visa a não persecução penal, e também, porque se trata de regra procedimental, o que por si só já afastaria o preceito de aplicação da lei mais benéfica do artigo 2º do Código Penal.
Ainda, no caso presente, a teor da norma contida no art. 28-A, § 14, do CPP, o pleito defensivo está atingido pela preclusão, tendo em conta que a defesa nada requereu (processo originário, evento 32, RESP_ACUSA1) após a motivada negativa de ANPP apresentada nos autos, na qual a acusação manifestou o desinteresse no oferecimento do acordo, tendo em conta o impedimento previsto no art. 28-A, § 2º, inciso II, do CPP. 

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Cumpra-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente